Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726058-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE FERREIRA GOMES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELIZABETE FERREIRA GOMES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0720646-77.2021.8.07.0003, manejada pela agravante em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO DE BRASÍLIA), que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 99005457 dos autos de referência): “Defiro a gratuidade de justiça. ELIZABETE FERREIRA GOMES ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, partes qualificadas nos autos. Disse que: a) o fornecimento de energia elétrica de sua residência foi suspenso em julho de 2021; b) a suspensão se deve ao não pagamentos das faturas em razão da pandemia; c) está em dia com o pagamento das 3 (três) últimas faturas. Requereu tutela de urgência para ser imediatamente restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e dissociados de prova idônea, o que afasta a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No documento ID 98893920 há informação de 15 (quinze) faturas não pagas. Portanto, o autor não está em dia com o pagamento das faturas relativas ao fornecimento de energia elétrica. Consoante regra prevista no art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, que dispõe: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Com efeito, o corte efetuado pela requerida foi legítimo, revelando mero exercício regular do direito, pois mesmo comunicada previamente sobre a inadimplência e possível suspensão do serviço em caso de não pagamento, o autor não efetuou o pagamento das faturas vencidas. Nesse descortino, há clara distinção entre a jurisprudência do STJ citada pelo autor e o caso concreto, em que o corte no fornecimento de serviço baseou-se também em faturas atuais até então em aberto. Quanto a esse aspecto, não resta dúvida de que não se considera quebra na continuidade do serviço público a sua interrupção após prévio aviso quando motivada pelo inadimplemento do usuário, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme o disposto no art. 6o, § 3o, II, da Lei n. 8.987/95, in verbis: “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” Nessa perspectiva, não há conduta ilegal por parte da agravada no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. Ao que se percebe, nesse juízo de cognição sumária, a intenção do autor é transferir à requerida uma responsabilidade que é sua e cuja omissão compromete toda uma coletividade, ao passo em que é por meio da cobrança de tarifa que a empresa opera todo um sistema capaz de levar energia elétrica à residência de seus usuários. (...) Observo, por fim, que as faturas vencidas em 08/05/2021, 08/06/2021 e 08/07/2021 foram pagas em 23/07/2021 a fim de tornar ilícito o corte do fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Relata a agravante que efetuou a quitação do débito das quatro últimas faturas, e a posterior suspensão do fornecimento configura como indevida, nos termos da resolução n. 414/2010 da ANEEL. Aduz que o serviço deve ser contínuo por se tratar de serviço público essencial, consoante o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, e do entendimento jurisprudencial no sentido de restabelecer o fornecimento em caso de inexistência de débitos vencidos a menos de 120 dias. Assevera indevida a medida de suspensão do fornecimento como meio de coagir o devedor a promover a quitação de débitos pendentes e antigos, superiores a 120 dias, que devem ser reivindicados por intermédio das vias ordinárias de cobrança, com base na disposição legal e entendimento desta Corte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela com o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da agravante, e no mérito, a confirmação da decisão. Preparo não efetuado em razão do deferimento da gratuidade da justiça deferida no juízo originário (ID 99005457 dos autos de referência). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do artigo 1.015, I, do CPC. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme observado na decisão atacada, o ato normativo que atualmente regulamenta o serviço de fornecimento de energia elétrica é a Resolução 414/2010 da ANEEL, que em seu artigo 172 assim estabelece: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2° É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que há duas questões a serem dirimidas: A primeira é definir se a suspensão foi indevida; a segunda diz respeito à possibilidade de religação da energia na unidade consumidora em vista da quitação das últimas faturas. Da simples leitura da norma aplicável, ressai a possibilidade de suspensão imediata do fornecimento do serviço diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor, e que o atraso não seja superior a 90 dias. Vale dizer que não há uma previsão legal que indique uma quantidade mínima de contas em aberto para que se permita a suspensão do serviço, bastando o não pagamento de uma única fatura para que a fornecedora do serviço suspenda a execução do abastecimento. Porém, as distribuidoras de energia elétrica tem até 90 dias após o atraso para fazer a interrupção. Depois disso, se o corte ainda não tiver sido realizado, o fornecimento deve continuar. Supondo-se que o consumidor tenha alguma conta atrasada por período superior a 90 dias, e desde que as contas posteriores estejam quitadas, não poderá a concessionária do serviço proceder à interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que implica concluir que a suspensão de energia elétrica só pode ocorrer quando não paga a fatura atual relativa ao mês de consumo. Há situações excepcionais impeditivas do corte de energia elétrica em respeito à dignidade da pessoa humana, a exemplo dos casos de usuário enfermo que necessite de aparelhamento elétrico vitais para sobreviver. Igualmente, se a quitação for apresentada à equipe da distribuidora no momento da suspensão, a energia não pode ser cortada (fonte: www.aneel.gov.br/como-resolver). Ressalte-se que, ao considerar a inexistência de indicativos de melhora da situação pandêmica apesar da vacinação em curso, em 16/06/2021 a ANEEL informou a renovação da suspensão dos cortes de fornecimento de energia elétrica por inadimplência para famílias beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), a qual prevê desconto nas tarifas de conta de luz para as famílias de baixa renda, incluídos aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. A medida (Resolução Normativa 928/2021) permanece em vigor até 30/09/2021 (fonte: Aneel prorroga decisão de suspender cortes de energia de famílias de baixa renda — Português (Brasil) (www.gov.br). Na espécie, nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Consoante a fatura carreada pela agravante no documento ID 98893920, houve prévia notificação do corte no fornecimento de energia elétrica, informando a existência de 15 faturas em aberto. Com a interrupção da energia elétrica, cuidou a agravante em efetuar o pagamento parcial do débito quitando as faturas que venceram em 08/05/2021, 08/06/2021, 08/07/2021, porém de fácil constatação que os pagamentos se deram em data posterior ao vencimento, qual seja, em 23/07/2021 (ID 98893925 dos autos de origem). Neste contexto, sua inadimplência resta incontroversa, e não ressai ilegalidade do ato da agravada. Quanto à religação da energia é clara a orientação da ANEEL constante da sua página eletrônica ao afirmar que, efetuado o pagamento, o fornecimento deve ser restabelecido pela distribuidora no prazo máximo de 24 horas se a unidade consumidora for localizada em área urbana, e em até 4 horas se a suspensão foi realizada indevidamente. (fonte: www.aneel.gov.br/como-resolver). Desta forma, a segunda controvérsia recursal direciona-se em analisar se o pagamento parcial das últimas três faturas teria o condão de inviabilizar a suspensão do serviço. Inegável que a agravante permanece inadimplente, o que não lhe confere o direito ao restabelecimento do serviço. Todavia, no caso em espécie, ressai o interesse da agravante em parcelar a dívida, mas a empresa agravada negou o pedido em virtude de o solicitante não ser o titular da fatura de energia elétrica, “sendo necessária a solicitação do serviço de alteração de titularidade de forma presencial mediante agendamento nos postos de atendimento do NA HORA” (ID 98893919 dos autos de origem). A certidão de óbito juntada aos autos comprova que a titular da fatura é falecida (98893918). Neste ponto, reputo esvaziado de razoabilidade os embaraços burocráticos impostos ao cidadão para a obtenção de restabelecimento de serviço essencial. Assevere-se que a agravante demonstra interesse em regularizar sua situação, porém a concessionária impõe-lhe entraves, constrangendo-a a permanecer privada de energia elétrica até que obtenha, por agendamento, dia e horário para oitiva do seu pleito. Com tal exigência não se pode aquiescer, haja vista a falta de razoabilidade da imposição e a urgência de restabelecimento da energia elétrica na residência da agravante, considerando que juntou recursos para efetuar o pagamento de 3 faturas. Nesse contexto, imperioso reconhecer que assiste parcial razão à agravante. Precedente desta Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. MANUTENÇÃO DO CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 2. O pagamento relativo aos últimos 4 (quatro) meses do efetivo serviço de fornecimento de água, desconsiderando os débitos de mais de cento e vinte dias, não configura inadimplemento capaz de ensejar a manutenção do corte no fornecimento do serviço, tendo em vista que os valores cobrados pela concessionária se referem a períodos anteriores àquele que já se encontra regularmente adimplido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181920, 07048831620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e reformo a decisão atacada para determinar à agravada que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência da agravante ou que proceda ao seu restabelecimento, se já tiver sido interrompido, até decisão administrativa acerca do pedido de parcelamento das faturas em atraso, ou eventual decisão reformatória desta. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021, 19:37:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator